Tribunal: STF
Processo: RHC 76741
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-04-24
Data de publicação: 1998-04-24

Ementa:
EMENTA: Recurso ordinário em "habeas corpus".
- Como bem acentua o parecer da Procuradoria-Geral da
República, em princípio, a superveniência da condenação criminal não
torna sem efeito a prisão - que é medida administrativa de caráter
coercitivo e não punitivo - decretada no processo cível falimentar
que tem outra finalidade. Assim sendo, e estando revogado o artigo
35 da Lei de Falências pelos incisos LXI e LXVII do artigo 5º da
Constituição que não admitem essa modalidade de prisão, impõe-se o
provimento do presente recurso ordinário para que se casse o decreto
dessa prisão.
Recurso ordinário provido.